Tribunal: TJDFT
Processo: 0740622-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740622-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PINHEIRO ENGENHARIA LTDA APELADO: JAIME GONCALVES DE OLIVEIRA, NAIR GONCALVES DE OLIVEIRA, FABIANA GONCALVES DA SILVA, ZELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CAROLINA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELMA GONCALVES DE OLIVEIRA, GILDAZIO GONCALVES DE OLIVEIRA, TANIA GONCALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover, quanto ao novo pedido de gratuidade de Justiça, uma vez que, devidamente intimado a proceder ao preparo recursal, o apelante manteve-se inerte e, somente após a decisão de não conhecimento do recurso, peticionou colacionando declaração de hipossuficiência, depois, portanto, de verificada a preclusão temporal. Ademais, tal declaração não se mostra suficiente para demonstrar que faz jus ao benefício. Preclusa a decisão de não conhecimento do recurso, retornem os autos à origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora